Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
VISTOS.
1. DEUZENIR DA SILVA RIBEIRO interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão-Erro Médico c/c Tutela de Urgência no 00001965-23.2020.8.11.0004 (código 328289) ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO-MT e JOSÉ CARLOS MUNIZ, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo vigente na data da propositura da ação (id. 41069485).
Situando os fatos conducentes a ação principal, a agravante relata que aos 10//05/2019 procurou o Hospital Municipal Nossa Senhora D’Abadia, Município de Ribeirãozinho/MT, pois estava em trabalho de parto, oportunidade em que informou que, após o parto, que seria cesariana, autorizava também a realização de laqueadura, uma vez que já havia filhos e não pretendia ter outros, tendo assinado os papéis que lhe foram apresentados para autorizar o procedimento. Passados 4 (quatro) meses, a agravante se deparou com nova gravidez, para qual ela e seu companheiro não estão preparados, uma vez que carecem de recursos para cuidar de mais uma criança, daí o manejo da ação indenizatória c/c pedido de tutela de urgência, este aviado no pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal a ser convertido em prol de sua saúde e do feto.
A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido ao argumento de que ela não se encontra em estado de vulnerabilidade, visto que, segundo suas palavras, o Sistema Único de Saúde - SUS - não comporta toda a demanda, e com a agravante não seria diferente, pois há uma série de exames que não são cobertos pela rede pública mais próxima da localidade, e ela não possui condições financeiras para arcar com os custos de tais exames na rede particular ou que se desloque até outra localidade, visto que, trabalha como caseira e possui uma criança de 11 (onze) meses (anexo I), o que por si só fundamenta ao pedido de urgência.
Ao primeiro exame dos autos, determinou-se a emenda da inicial para juntada de cópia da decisão agravada e comprovação do preparo, do deferimento da gratuidade ou juntada da declaração de hipossuficiência, o que foi tempestivamente atendido (id. 40698462 e id. 4109484/41069486).
É a síntese do necessário. Decido.
2. Antes do mais, quanto ao pedido de gratuidade, a declaração de hipossuficiência aliada ao comprovante de renda no valor líquido de R$ 1.816,70 (mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos), atendem suficientemente aos pressupostos do art. 98, “caput” do CPC. Assim, a teor do art. 99, § 7o, do CPC, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos que indiquem situação adversa.
3. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
4. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC.
O vertente recurso questiona decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para determinar o pagamento de alimentos gravídicos decorrente de gestação indesejada, atribuída a suposto erro médico na realização (ou omissão) de método cirúrgico anticoncepcional, após a submissão da autora à realização de cirurgia cesariana.
A concessão da tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ainda, como pressuposto negativo, a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC, consoante anota FREDIE DIDIER – verbis:
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.
No caso, desbordando da análise da probabilidade do direito, assim entendida a presença de elementos indicativos da futura constatação de ocorrência de erro médico por parte dos agravados, o juízo denegou o pedido de tutela de urgência justificado nos gastos que a agravante terá para o acompanhamento pré-natal, ao fundamento de que os entes públicos municipal, estadual e federal, cada qual em suas atribuições, garantem o acompanhamento por médico do SUS.
Efetivamente, a despeito das alegações de necessidade pela agravante, a prova colacionada não oferece lastro fático a obrigação de alimentos provisórios, dado que não veio aos autos qualquer negativa das Unidades de Saúde Pública quanto a realização do exame (ultrassonografia morfológica), solicitado pelo médico na Unidade Básica de Saúde (id. 40457471 – p.17).
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento pelo colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contraminuta.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.